Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714067-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SAMUEL VITOR RODRIGUES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 71945994), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte requerida pugnou pelo não conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que houve a prolação de sentença na origem, ID. 73902177. Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra a decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou as preliminares arguidas pela Agravante, notadamente a de ilegitimidade passiva com a consequente necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo, e a de incompetência da Justiça Estadual. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0737114-14.2024.8.07.0003) no qual foi proferida a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 23 de maio de 2025. A referida Sentença (ID. 236230621 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, SAMUEL VITOR RODRIGUES MIRANDA, e, consequentemente, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com a confirmação da tutela de urgência) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e sobre o efeito suspensivo, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, com a consequente confirmação da decisão interlocutória impugnada, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital